Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704129-16.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, LUANA ALVES DE MELO DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela autora, ora embargada, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 76178150, de cujo ônus a embargada Luana Alves de Melo, não se desincumbiu. A autora, ora embargada, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca da referida decisão, conforme certidão ID 76603797. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela autora, ora embargada, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica. De modo a regularizar o curso processual, venham os autos conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração, ID 76269399. I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito